Tribunal: TJPA
Processo: 0012182-10.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012182-10.2014.8.14.0051
APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

APELADO: CARLOS FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE APELAÇÃO À MINGUA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO NÃO PERFECTIBILIZADO. DESERÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
em momento algum o pronunciamento jurisdicional alvejado foi contraditório. Isso porque, o que alega ser contradição, a parte embargante, nada mais é do que mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona o elemento que alicerçou convicção exposta no provimento jurisdicional embargado, qual seja, necessidade de juntada do relatório de conta do recurso. Ademais, a contradição que deve servir de justa causa para o aviamento dos embargos de declaração é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e a conclui de outro, e não porque a decisão contraria a lógica do ordenamento jurídico, ou o seu interesse, como se denota na espécie.
Nessa toada, a estreita via dos declaratórios desserve ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide como se denota da presente pretensão recursal. Bem à propósito, eis o entendimento há muito remansoso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma, nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG – BRASIL MULTICARTEIRA
opôs o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, contra o Acórdão de Id. 4225192, que não conheceu do Recurso principal de Apelação interposto em desfavor de
CARLOS FERREIRA SOARES
, em virtude da não perfectibilização do respectivo preparo.

Em suas razões (Id. 4225193)
sustenta que a decisão colegiada padece de contradição, pois apesar da ausência do relatório de contas, o preparo teria sido devidamente recolhido. Pontua que o referido vício poderia ter sido sanado caso intimado previamente para tanto, motivo pelo qual não teria ocorrido a deserção. Outrossim, pugnou pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício e dado prosseguimento ao recurso principal.

A não apresentação de contrarrazões
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 4225194-pág. 02).

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Em sede de juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, avanço diretamente à análise meritória.

Pois bem, primeiramente, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade,
litteris
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, verifico que em momento algum o pronunciamento jurisdicional alvejado foi
contraditório
. Isso porque, o que alega ser contradição, a parte embargante, nada mais é do que mera insatisfação com o resultado da demanda, com nítido intento de rediscutir a matéria, pois questiona o elemento que alicerçou convicção exposta no provimento jurisdicional embargado, qual seja, necessidade de juntada do relatório de conta do recurso.

Ademais, a contradição que deve servir de justa causa para o aviamento dos embargos de declaração é a da decisão em si mesma, à guisa de exemplo, quando o julgador a fundamenta em determinado sentido e a conclui de outro, e não porque a decisão contraria a lógica do ordenamento jurídico, ou o seu interesse, como se denota na espécie.

Nessa toada, a estreita via dos declaratórios desserve ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide como se denota da presente pretensão recursal. Bem à propósito, eis o entendimento há muito remansoso no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Outrossim, tenho que a decisão embargada serviu-se, amiúde, de expedientes argumentativos suficientemente claros à conclusão de que o recurso não deve ser conhecido, senão vejamos, à guisa de exemplo, o teor do Id. 4225192:

O Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando de maneira clara o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.

Pois bem, infere-se do regulamento ao norte que a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade da sua apresentação, no ato da interposição do recurso, por ser documento indispensável à integralização do preparo, consoante o remansoso entendimento desta Egrégia Corte de Justiça: (...)

Em conformidade com o entendimento ao norte, não restou perfectibilizado, portanto, no ato da interposição do presente recurso, o respectivo preparo, porquanto a simples juntada do boleto pago, como fez a parte recorrente, não tem o condão de atenuar a necessidade de juntada do relatório de conta do processo emitido pela UNAJ, para a sua comprovação inequívoca.

Ora, frise-se, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma, nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, mantendo, portanto, incólume a decisão embargada,
advertindo-se
a parte embargante que a reiteração de pretensão protelatória, tal como aqui verificado, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[2]
.

Belém/PA,
18
de janeiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
. (Destaquei)

[2]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 18/02/2021